Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em embargos à execução, acolheu, em parte, os embargos, para determinar a devolução, de forma simples, dos valores cobrados a título de Tarifa de Abertura de Crédito, admitida a compensação com o restante do débito executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito em contratos firmados com pessoas jurídicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) se refere apenas aos contratos firmados com pessoas naturais após 30/4/2008, segundo o entendimento adotado no julgamento do REsp 1.251.331/RS (Tema repetitivo n. 619). Portanto, tratando-se de empréstimo concedido a pessoa jurídica, é legítima a cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido. Embargos à execução rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) é legítima em contratos firmados com pessoas jurídicas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; Lei n. 10.931/2004, art. 28; REsp 1.251.331/RS.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0740515-61.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.